Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PRAZO INDICADO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O sistema do processo judicial eletrônico (PJe) é apenas um mecanismo para as partes interessadas terem acesso aos autos, o qual automaticamente sugere prazo para manifestação. No entanto, a plataforma não pode ser utilizada para amparar a inobservância na usual contagem dos prazos processuais, dever legal imposto à parte interessada. Somente ela, após regularmente intimada, poderá determinar o ato processual a ser praticado, porque uma mesma decisão poderá ensejar recursos distintos, com prazos igualmente diferentes. Precedentes do STJ e TJDFT.

2. O apelo foi interposto fora do prazo legal, sendo de rigor o reconhecimento da intempestividade.

3. Recurso conhecido e desprovido.